Tribunal: TJSP
Processo: 1028053-72.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo do ITBI – Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público – Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução 623/13 do Órgão Especial desta Corte – Recurso não conhecido, remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para redistribuição.